Tribunal: TJES
Processo: 5009105-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009105-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CONCEICAO SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009105-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL CONCEICAO SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0001277-42.2022.8.08.0047
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
7/4/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 1
57, §2º, II
c/c §2º-A
, do Código Penal.

Sustenta a defesa que não há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Alega, ainda, que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3377429). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3476763). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 3483295).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 19 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009105-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL CONCEICAO SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0001277-42.2022.8.08.0047
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
7/4/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 1
57, §2º, II
c/c §2º-A
, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras duas pessoas (WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA e TÚLIO VIANNA GADEIA), por terem, supostamente, praticado um assalto no dia 27 de abril de 2022.

Narra-se que os denunciados se deslocaram para uma propriedade rural na Comunidade Santo Antônio, em São Mateus, tendo rendido os proprietários Juberto Mantegazini e Maria Aparecida Vignatti Zuliani, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, inclusive realizando diversas agressões nas vítimas, acarretando lesão na boca de Juberto, que chegou a perder 02 (dois) dentes.

Emerge da Denúncia que Rafael (paciente) e Weslei prosseguiram com as vítimas para o interior da residência, tendo amarrado a vítima Juberto na sala, e um deles ficou com a vítima Maria Aparecida em seu poder, enquanto o outro assaltante realizava a subtração de 04 (quatro) relógios, 02 (dois) computadores, 01 (uma) chave de carro e 01 (um) aparelho celular, sendo que outros dois assaltantes aguardavam do lado de fora da residência, em motocicletas. Na fuga, os assaltantes chegaram a efetuar disparo de arma de fogo para o alto.

Extrai-se dos relatos, ainda, que, ao realizar as primeiras diligências investigativas, a Polícia Militar localizou os possíveis assaltantes no Bairro Cacique, tendo havido uma troca de tiros com o indivíduo identificado como Carlos Henrique Sales (“Parreco”), com quem foram encontrados 02 (dois) carregadores, R$ 842,50 (oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), 01 (um) celular Xiaomi, 01 (um) relógio Invicta dourado, entorpecentes, e um cartão de crédito Nubank em seu nome.

Realizadas buscas nos outros quatro indivíduos (os três denunciados e Willian de Souza Lima), foram localizados alguns pertences roubados das vítimas, uma arma de fogo e entorpecentes, além de uma das motocicletas utilizadas no crime, com restrição de furto/roubo (atribuída a Weslei).

Com o paciente Rafael, foi localizada uma arma de fogo “garrucha”, 02 (dois) canos, calibre .22 e 02 (duas) munições, sendo uma intacta e uma cápsula.

A defesa argumenta que não há
indícios suficientes de autoria
em desfavor do paciente, diante das declarações dos corréus confessos de que ele não teria participação no crime, bem como tendo em vista a afirmação de que estava no dentista naquela manhã.

Inicialmente, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

De qualquer forma, por mais que os corréus tenham negado participação do ora paciente, o fato é que as vítimas o
reconheceram
firmemente como sendo um dos assaltantes, inclusive narrando que Rafael e Weslei colocaram arma na boca das vítimas, com muita agressividade, acarretando a perda de dentes pela vítima Juberto, que estava amarrado e também sofreu socos, pontapés e foi enforcado (Id. 3358483, pp. 10-12; 3358482, p. 1).

Além disso, é inequívoco que o paciente foi encontrado horas depois do crime na companhia dos coautores, na posse de uma arma de fogo e próximo dos bens roubados.

Ademais, o álibi invocado (consulta ao dentista) não foi acompanhado de nenhuma prova suficiente, de modo que está devidamente comprovada a existência de indícios suficientes de autoria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, registro que a defesa não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o
Habeas Corpus
, porquanto somente apresentou cópia da Decisão por meio da qual se indeferiu o pedido de liberdade provisória (Id. 3358481, pp. 5-6), não havendo cópia da Decisão em que se decretara a medida cautelar.

Não obstante, pelos dados até então apresentados é possível inferir que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, observa-se que o paciente praticou o crime com extrema violência, acarretando lesões nos dentes da vítima Juberto, de maneira previamente orquestrada e praticada em concurso com outras 03 (três) pessoas, sendo posteriormente encontrado na posse de uma arma de fogo e dos bens subtraídos, ocasião em que houve uma troca de tiros efetuados entre um dos outros suspeitos e a Polícia.

Além disso, observa-se que o paciente responde a um processo por
homicídio qualificado
(nº 0008965-02.2015.8.08.0047 – 1ª Vara Criminal de Aracruz) e outro por
violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha
(nº 0005692-73.2019.8.08.0047 – 3ª Vara Criminal de Aracruz), do que se extrai o
risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009105-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL CONCEICAO SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à alegação de insuficiência de indícios de autoria, relembra-se que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

2. No caso, por mais que os corréus tenham negado participação do ora paciente, o fato é que as vítimas o reconheceram firmemente como sendo um dos assaltantes, inclusive narrando que Rafael e Weslei colocaram arma na boca das vítimas, com muita agressividade, acarretando a perda de dentes de uma das vítimas, que estava amarrado e também sofreu socos, pontapés e foi enforcado. Além disso, é inequívoco que o paciente foi encontrado horas depois do crime na companhia dos coautores, na posse de uma arma de fogo e próximo dos bens roubados.

3. Ademais, o álibi invocado (consulta ao dentista) não foi acompanhado de nenhuma prova suficiente, de modo que está devidamente comprovada a existência de indícios suficientes de autoria.

4. Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, a defesa não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o
Habeas Corpus
, porquanto somente apresentou cópia da Decisão por meio da qual se indeferiu o pedido de liberdade provisória, não havendo cópia da Decisão em que se decretara a medida cautelar.

5. Não obstante, pelos dados até então apresentados é possível inferir que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, praticados com extrema violência, acarretando lesões nos dentes da vítima, de maneira previamente orquestrada e praticada em concurso com outras 03 (três) pessoas, sendo posteriormente encontrado na posse de uma arma de fogo e dos bens subtraídos, ocasião em que houve uma troca de tiros efetuados entre um dos outros suspeitos e a Polícia.

6. Outrossim, observa-se que o paciente responde a um processo por homicídio qualificado e outro por violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha, do que se extrai o risco concreto de
reiteração delitiva
, bem como sua periculosidade à incolumidade pública. Jurisprudência.

7
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.